Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-05.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801495-05.2021.8.14.0015

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JUVENAL DO NASCIMENTO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TR
IBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0801495-05.2021.8.14.0015

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADA: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255

AGRAVADO: MARIA JUVENAL DO NASCIMENTO CAVALCANTE

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB/PA N. 11112-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM LUGAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO. READEQUAÇÃO À MODALIDADE CORRETA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do banco agravante, reduzindo o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, promovida por consumidora idosa que alegou ter pretendido contratar empréstimo consignado comum, mas foi contratado cartão de crédito com margem consignável;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável; há responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes da contratação irregular; é cabível a condenação em danos materiais; deve haver compensação de créditos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com margem consignado, quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, configura erro substancial, existindo danos materiais em razão do ato ilícito praticado pelo banco;

4. A condenação por dano moral se justifica diante do sofrimento e da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e de baixa renda, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 5.000,00;

5. Os valores sacados pela autora
serão considerados, vez que a operação de mútuo está sendo validada, apenas a sua modalidade é que está sendo alterada, para que incidam os juros de empréstimo consignado comum e não de cartão de crédito com margem consignável, sendo o banco condenado a restituir apenas a diferença do que foi descontado a maior, considerando a alteração do tipo da operação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A contratação de cartão de crédito com margem consignável, quando o consumidor pretendia empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato e a sua transformação para empréstimo consignado; danos materiais; e a prática abusiva configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, DJe 26/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, DJe 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, DJe 08/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A, em face da decisão monocrática de Id.
22917204
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, apenas para reduzir
o valor de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada contra si por
MARIA JUVENAL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
,
para declarar a nulidade do contrato impugnado, adequando-o a contrato de empréstimo consignado com aplicação da taxa média do BACEN (Id. 18735456).

Em suas razões recursais (Id.
23203909
)
o agravante sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; a inexistência de dano material ante a inocorrência de prática de ato ilícito; a necessidade de compensação de crédito atualizado; a ausência de requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais; e a excessividade
e desproporcionalidade do valor arbitrado em danos morais. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 24193726).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e à possibilidade de responsabilização da instituição financeira por supostos danos materiais e morais decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado, bem como ao pedido de compensação do crédito.

Não assiste razão ao recorrente.

Ressalte-se que a controvérsia instaurada não diz respeito à inexistência da contratação em si, mas sim à validade do negócio jurídico, tendo em vista que a parte autora sustenta vício de consentimento, ao argumento de que o contrato efetivamente celebrado pelo réu não corresponderia à modalidade originalmente desejada.

A alegação da autora sobre o vício da vontade apresenta plausibilidade, uma vez que, conforme as faturas de
Id.
14162978
, não há registros de utilização dos cartões após o saque dos valores disponibilizados. Nas faturas subsequentes, observam-se apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão, o que reforça a tese de que a intenção da autora era a contratação de um empréstimo consignado.

A celebração de contrato de cartão de crédito consignado quando a parte queria contratar empréstimo consignado comum configura erro substancial.

Em casos como o dos autos, o consumidor, frequentemente idoso e sem maiores esclarecimentos, acaba sendo induzido a contratar modalidades de crédito que favorecem predominantemente os interesses da instituição financeira.

Portanto, ainda que o consumidor tenha a intenção de contratar o empréstimo consignado, ele acaba sendo induzido a erro substancial no momento da celebração do contrato. Esse equívoco decorre do fato de que, por desconhecimento ou percepção equivocada das circunstâncias, age de forma diversa da que adotaria caso conhecesse a real situação.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada pelo que pagou, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 6.Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022).

Com base nessa premissa, o art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando houver vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Por sua vez, o art. 138 do mesmo diploma legal dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos cuja manifestação de vontade tenha decorrido de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, considerando as circunstâncias do caso.

Diante disso, mostra-se legítima a readequação ou conversão do contrato para a modalidade de mútuo consignado, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para esse tipo de operação. Isso se justifica pelo fato de que o empréstimo consignado representava, na realidade, o negócio efetivamente desejado pela autora ao firmar contrato com o banco.

Considerando a ilicitude da conduta, assiste à agravada o direito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, correspondente à diferença entre o montante efetivamente pago e aquele que seria devido em um contrato de empréstimo consignado, vez que patente a má-fé dos prepostos do banco, ao efetuarem contratação diversa da pretendia pela autora, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Mostra-se acertada a condenação do agravante ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

É evidente que os descontos realizados em modalidade diversa da desejada pela agravada lhe causaram efetivo sofrimento, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Sendo a autora pessoa idosa e beneficiária da previdência, com rendimento mensal de um salário-mínimo, a redução indevida desse valor por meses, imposta pelo ora agravante, comprometeu seu planejamento financeiro e familiar, configurando dano passível de reparação.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

A finalidade da condenação por dano moral não é compensar a dor, mas estabelecer uma indenização equitativa em favor do lesado, evitando quantias simbólicas ou excessivas. Ao fixar o valor, o julgador deve levar em conta a capacidade financeira do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, além do efeito pedagógico da condenação, com o propósito de desencorajar práticas semelhantes.

Em atenção às particularidades do caso concreto e à natureza das partes envolv
idas, sendo a agravante uma das maiores instituições financeiras do país, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável. Tal quantia não gera enriquecimento indevido à parte lesada e, embora represente um gravame à instituição financeira, permanece plenamente suportável, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e contribuindo para a prevenção de condutas semelhantes em relação a outros consumidores.

Por fim, o
pedido de compensação não procede, uma vez que os valores recebidos pelo autor serão considerados, vez que, nesta decisão, a operação de mútuo está sendo validada, apenas a sua modalidade é que está sendo alterada, para que incidam os juros de empréstimo consignado comum e não de cartão de crédito com margem consignável, sendo o banco condenado a restituir apenas a diferença do que foi descontado a maior, considerando a alteração do tipo da operação.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025